Tribunal: TJDFT
Processo: 0012872-78.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012872-78.2014.8.07.0004 RECORRENTES: LUCILENE SANTOS TAVARES LIMA, JONAS SANTOS TAVARES, CLAUDINO PEREIRA TAVARES RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE CARVALHO, ESPOLIO DE GERALDO ANSELMO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. HABILITAÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANTIDO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE BENS. ÚNICA HERDEIRA. ARTIGOS 1.829 E 1.830 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. RECOMPOSIÇÃO DA LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: O de cujus foi casado, primeiramente, com Edelzuíta Tavares do Nascimento e não tiveram filhos em comum. Quando ficou viúvo, foi aberto inventário que resultou na divisão de todos os bens entre o viúvo e os filhos da primeira esposa. Após a viuvez, o de cujus se casou novamente, com a apelada, em regime de separação de bens por força do artigo 1641, II e I, c/c artigo 1523, I do Código Civil, por ser maior de 70 anos. Nesta ação, o filho e netos da primeira esposa (falecida), cuja partilha do primeiro casamento já foi realizada, pleiteiam a habilitação nos autos para manutenção na posse dos bens arrolados, sob a alegação de suposta doação da totalidade da herança do quinhão pertencente ao de cujus. 1. Apelação contra sentença, na ação de inventário, que declarou a viúva como única herdeira dos bens do falecido e homologou o esboço de partilha, com base no artigo 654 do CPC. 1.1. Apelação do filho e netos da primeira esposa do falecido requerendo a habilitação nos autos sob a alegação de que o falecido teria doado a herança obtida no primeiro inventário. 1.2. Contrarrazões da viúva sobre a nulidade dos bens, que teria sido feito sob coação ao idoso. 2. Da gratuidade recursal. 2.1. O § 2o do art. 99 prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. 2.2. Não havendo prova em sentido contrário e indicando, a documentação juntada aos autos, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal, a mesma deverá ser deferida, com efeitos ex nunc. 2.3. Deste modo, defere-se a gratuidade requerida pelos apelantes. 3. Do pedido de habilitação dos apelantes. 3.1. Os apelantes, sem parentesco com o de cujus, se socorrem ao pedido de habilitação no inventário por força de documento acostado nos autos em que o falecido teria efetuado a doação da totalidade de seu patrimônio. 3.2. Enuncia a lei civil que é nula a doação inoficiosa, assim considerada a parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento (art. 549 do CC), de modo que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança (art. 1.789 do CC). 3.3. Verifica-se que, de fato, não poderia o de cujus ter doado a totalidade de seu patrimônio a terceiros, porquanto seu valor (no caso a totalidade do patrimônio) ultrapassa 50% de sua legítima. 3.4. Além disso, de acordo com os documentos acostados, o termo de doação e procuração acostada não foram observou os requisitos do art. 108 do Código Civil, no qual a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. 3.5. Nesse passo, a documentação genérica, não indicou quais os bens a serem doados, de forma que deve ser mantida a titularidade oriunda do registro, nos termos fundamentados na sentença. 4. Da legitimidade da viúva. 4.1. Conforme art. 1.845 do Código Civil são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 4.2. Já o art. 1.829 do mesmo código, defere-se a sucessão legítima na seguinte ordem: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens; ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; e, IV - aos colaterais. 4.3. O regime de casamento adotado pelo falecido e apelada foi o de separação legal de bens, tendo em vista que na data do casamento o falecido era maior de setenta anos. 4.4. Portanto, a viúva não teria direito à herança se o falecido tivesse descendentes, o que não ficou demonstrado nos autos. 4.5. Logo, o cônjuge supérstite, casado pelo regime da separação obrigatória de bens, não concorre com os descendentes do de cujus, na linha do disposto no art. 1.829, I, do CPC. Desta forma, a condição da viúva é a descrita no artigo 1830 do Código Civil que prevê: Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 4.7. Do exposto, correta a decisão que indeferiu a habilitação dos apelantes e homologou o esboço de partilha, para produzir seus efeitos jurídicos e legais. Como salientado pelo eminente Magistrado, "A inventariante é a única herdeira do falecido". 6. Apelo improvido. No especial, os recorrentes, sem indicar o dispositivo que julgam violado pela decisão recorrida, limitam-se a sustentar que a turma julgadora não analisou adequadamente as provas e que, ao excluí-los da discussão acerca dos bens inventariados, desprezou uma posse que se prolonga por aproximadamente 20 (vinte) anos. Em sede de extraordinário, sem indicar a repercussão geral da matéria ou tampouco o dispositivo constitucional porventura malferido, pleiteiam a reforma da decisão atacada “a fim de manter a posse dos apelantes sobre os bens inventariados” e para habilitá-los nos autos originais. Perseguem, também, a atribuição de efeitos suspensivos para ambos os recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de admissibilidade. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021) Igualmente, descabe dar curso ao recurso extraordinário, uma vez que ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1337650 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, PJe 17/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que "O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1340249 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 4/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019 e, no mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. STF – Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029